Tribunal: TJPA
Processo: 0800693-79.2019.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9992 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800693-79.2019.8.14.0046

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: REGIS SOTERIO BRAGA MARTINS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO INJUSTIFICÁVEL DE PRAZO. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

1.

O apelante sustentou que ao fundamentar a condenação no excesso de prazo da segregação cautelar a sentença violou os arts. 10 e 141 do CPC.

2.

É pertinente consignar que o nosso ordenamento jurídico adotou a teoria da substanciação indicando que a causa de pedir é constituída pelos fatos e fundamentos jurídicos narrados pelo autor. Diversamente do alegou o apelante houve expressa declinação do excesso de prazo da prisão preventiva como motivo do abalo moral experimentado pelo autor, circunstância fática apreciada pela sentença daí não ser possível falar em utilização de fundamento sobre o qual as partes não puderam se manifestar ou conhecimento de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.

3.

O Ministério Público do Estado do Pará, entendendo que o apelado e outros indivíduos estavam relacionados ao roubo da agência do Banco da Amazônia, ocorrido em 30/01/2012, situada no Município de Rondon do Pará, ofereceu denúncia em 25/01/2013, por suposta prática de conduta descrita no art. 157, §2º incisos I, II e V c/c art. 71 e art. 288, parágrafo único do CP.

4.

O Juízo da Comarca de Rondon do Pará, em decisão proferida no dia 06/02/2013, nos autos do Processo nº 0002453-43.2012.8.14.0046, acolhendo a representação ministerial decretou a prisão preventiva do apelado. Em 19/03/2013 foi expedido o respectivo mandado de prisão.

5.

No dia 08/08/2018 foi prolatada sentença absolvendo o apelado quanto a conduta descrita no art. 157, §2º incisos I, II e V c/c art. 71 e art. 288, parágrafo único do CP, dada insuficiência do conjunto fático probatório
“in dúbio pro réu”,
igualmente absolveu outros dois réus, restando condenado apenas o réu Klésio Sousa Santos.

6.
É importante observar que o apelado permaneceu preso preventivamente por mais de 05 (cinco) anos até a prolação da sentença absolutória que por ingrata ironia restou fundada na ausência de provas suficientes para embasar sua condenação.

7.
O entendimento jurisprudencial a princípio é no sentido de que o dano moral resultante de prisão cautelar e da subsequente sujeição à ação penal não é indenizável, ainda que posteriormente o réu seja absolvido.

8.

O caso presente, entretanto, apresenta hipótese de expressivo prazo na averiguação da culpa do apelado.

9.

Nestes autos não se observam elementos informativos concretos capazes de justificar uma prisão processual por período tão extenso. Na sentença absolutória não há exposição de circunstâncias hábeis a justificar o alongamento da tramitação da ação penal como reinquirições de testemunhas, incidentes processuais, cartas precatórias etc.

10.

Por oportuno, incumbia ao réu, ora apelante, desacreditar a versão autoral apresentando elementos justificantes do tempo de permanência da prisão preventiva (art. 373, II do CPC) o que evidentemente não ocorreu.

11.

Além disso, é importante acrescentar, a decretação do encarceramento preventivo além dos pressupostos elencados nos arts. 311 e 312 do CPP também é orientada pela preferibilidade das medidas cautelares diversas da prisão conforme §6º do art. 282 c/c 319 do CPP.

12.

Significa, portanto, dizer que a restrição da liberdade em caráter preventivo somente deverá ser decretada em caso de impossibilidade de serem aplicadas outras medidas cautelares diversas da prisão.

13.

No caso presente, ainda que a prisão preventiva tenha sido decretada por decisão fundamentada, mostrando-se pertinente na fase inicial da ação penal, certo, porém, é que o apelado permaneceu sob custódia por período muito superior aos tradicionais 81 (oitenta e um) dias revelando, assim, inegável direito à indenização por danos morais.

14.
Não prospera o fato ressaltado pelo apelante, no sentido de que o apelado não provou a duração de sua prisão cautelar, visto que na sentença absolutória está consignado que a mesma serviria como alvará de soltura devendo o acusado ser posto em liberdade, permitindo, assim, depreender que o mesmo permaneceu preso até a prolação aquele ato jurisdicional.

15.
Sobre o valor da indenização (R$ 80.000,00) não restou configurada desproporcionalidade estando compatível com a lesão e a capacidade econômica do devedor.

16.
Recurso de apelação conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, a unanimidade, acordam em conhecer do recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará, no sentido de rejeitar a preliminar de nulidade da sentença e, quanto ao mérito, negar-lhe provimento nos termos do voto da eminente relatora.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO - APELAÇÃO Nº 0800693-79.2019.8.14.0046

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO: EDSON DOS SANTOS MATOSO (OAB/PA 26.982)

APELADO: REGIS SOTERIO BRAGA MARTINS

ADVOGADO: MICHAEL BATISTA RODRIGUES (OAB/PA 19.226)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: NELSON PEREIRA MEDRADO

RELATÓRIO

O Estado do Pará interpôs recurso de apelação contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida pelo autor, no sentido de condenar o ente público ao pagamento de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), a título de danos morais, em decorrência excesso de prazo no cárcere e soltura somente por ocasião da sentença absolutória, ademais arbitrou honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

O apelante argumentou que a sentença ao fundamentar a condenação no excesso de prazo da segregação cautelar violou os arts. 10 e 141 do CPC, porquanto não é permitido ao juiz decidir com base em fundamento a respeito do qual não tenha oportunizado às partes se manifestarem, assim como deverá decidir o mérito nos limites propostos pelas partes, razão pela qual arguiu a nulidade da sentença.

Quanto ao mérito, aduziu que a prisão preventiva foi decretada dentro dos limites legais, ademais não sendo hipótese de erro judiciário ou de prisão além do tempo fixado na sentença não se aplica o art. 37, §6º da CR/88 aos atos jurisdicionais emanados de forma regular.

Ressaltou que o apelado não provou a duração de sua prisão cautelar e, assim, não é possível cogitar de excesso de prazo.

Sustentou que o arbitramento da indenização por danos morais no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais)

se mostra excessivo. Caso este Tribunal entenda ser devida a indenização que a fixação do valor leve em consideração a condição social e econômica evitando enriquecimento injustificado.

Conclusivamente, pugnou pelo conhecimento do recurso interposto o qual deverá ser provido, no sentido de decretar a nulidade da sentença ou reformá-la totalmente, julgando improcedente a pretensão indenizatória. Subsidiariamente, requereu a diminuição do valor indenizatório fixado na sentença.

O apelado apresentou contrarrazões requerendo a manutenção da sentença e o desprovimento do apelo interposto.

A Procuradoria de Justiça se pronunciou pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, no sentido de decretar a nulidade da sentença.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

1.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. DECISÃO SURPRESA. VIOLAÇÃO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. REJEIÇÃO:

O apelante sustentou que ao fundamentar a condenação no excesso de prazo da segregação cautelar a sentença violou os arts. 10 e 141 do CPC. Razão não lhe assiste. Explico.

Na petição inicial o autor consignou:

“
O autor foi preso e autuado em flagrante, em 29 de fevereiro de 2012, vindo a ser decretada sua prisão preventiva em 06 de fevereiro de 2013, onde foi denunciado em 25 de janeiro de 2013, pela suposta prática de crime de roubo (art. 157 do CP) à uma Agência Bancária localizada neste Município de Rondon do Pará – PA, tendo sido absolvido por ausência de provas (art. 386, VII do CPP), em sentença prolatada no dia 08 de agosto de 2018
.

Desde sua prisão até sua posterior absolvição, o autor permaneceu recolhido em uma cela prisional, cercado por bandidos de alta periculosidade, das mais diversas espécies, em um ambiente hostil, dominado medo e sofrimento diário, longe dos seus entes queridos.

O autor sempre teve uma vida normal, era casado, pai de família, trabalhava e fazia faculdade conforme foi comprovado nos autos da ação criminal.
No entanto, em decorrência de sua segregação ilegal por estes mais de 07 (sete) anos, o autor perdeu tudo, primeiro foi o emprego, a faculdade, depois a esposa, que após 02 anos de sua prisão, resolveu dele se divorciar, em seguida seu pai foi acometido

por uma doença grave, vindo a falecer em 2017, não tendo o autor sequer a chance de se despedir do seu amado pai
.

(...)

Ante o exposto, Excelência, não há como se mensurar a gravidade dos danos que o decreto prisional injusto e ilegal causou à vida do autor, pois o retirou injustamente do convício social por quase 08 (oito) anos, por um crime que ficou comprovado que ele não cometeu, devendo toda esta dor e sofrimento ser reparado pelo Estado, como uma forma compensar todas as consequências ruins decorrentes deste erro
.”

Por sua vez, na contestação é possível visualizar que o ente público compreendeu perfeitamente a pretensão deduzida, inclusive repetiu algumas das alegações do autor conforme consta no item “síntese da demanda” (ID 5837896 – Pág. 1).

É pertinente consignar que o nosso ordenamento jurídico adotou a teoria da substanciação indicando que a causa de pedir é constituída pelos fatos e fundamentos jurídicos narrados pelo autor.

“PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARTS. 128 E 460 DO CPC. VIOLAÇÃO NÃO CONFIGURADA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. TEORIA DA SUBSTANCIAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.

I. O provimento judicial está adstrito não só ao pedido formulado pela parte na inicial, mas também à causa de pedir, que, de acordo com a Teoria da Substanciação, é delimitada pelos fatos narrados na petição inicial.

II. O acolhimento de pedido extraído da interpretação lógico-sistemática de toda a argumentação desenvolvida na peça inicial, e não apenas do pleito formulado no fecho da petição, não implica julgamento extra petita
.

III. O acórdão regional reconheceu direito do autor que se incluía no bojo mais abrangente do pedido, qual seja, a concessão de pensão especial devida aos portadores da deficiência física conhecida como "Síndrome da Talidomida" que, de acordo com o art. 1º da Lei nº 7.070/82, é devida a partir do pleito administrativo. Ao contrário do que procura fazer crer o agravante, ao fixar o termo inicial do benefício pleiteado, o Tribunal a quo nada mais fez que interpretar de forma ampla o pedido formulado pela parte.

IV. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no Ag n. 1.351.484/RJ, relator Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 20/3/2012, DJe de 26/3/2012.)

Diversamente do alegou o apelante houve expressa declinação do excesso de prazo da prisão preventiva como motivo do abalo moral experimentado pelo autor, circunstância fática apreciada pela sentença daí não ser possível falar em utilização de fundamento sobre o qual as partes não puderam se manifestar ou conhecimento de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

Dessa forma,
rejeito a preliminar de nulidade da sentença
.

2.

MÉRITO:

O Ministério Público do Estado do Pará, entendendo que o apelado e outros indivíduos estavam relacionados ao roubo da agência do Banco da Amazônia, ocorrido em 30/01/2012, situada no Município de Rondon do Pará, ofereceu denúncia em 25/01/2013, por suposta prática de conduta descrita no art. 157, §2º incisos I, II e V c/c art. 71 e art. 288, parágrafo único do CP.

O Juízo da Comarca de Rondon do Pará, em decisão proferida no dia 06/02/2013, nos autos do Processo nº 0002453-43.2012.8.14.0046, acolhendo a representação ministerial decretou a prisão preventiva do apelado. Nesse ato decisório chamou atenção a seguinte passagem:

“Os fatos narrados pela autoridade policial nos autos de Inquérito Policial, bem como a denúncia elaborada pelo Parquet, com a presente Representação,

demonstram de forma verossímil a responsabilidade do Representado no cometimento do delito em tela
,
tornando necessária a decretação da prisão preventiva.”
(ID 5837887 – Pág. 1).

Em 19/03/2013 foi expedido o respectivo mandado de prisão (ID 5837887 – Pág. 4).

No dia 08/08/2018 foi prolatada sentença absolvendo o apelado quanto a conduta descrita no art. 157, §2º incisos I, II e V c/c art. 71 e art. 288, parágrafo único do CP, dada insuficiência do conjunto fático probatório
“in dúbio pro réu”,
igualmente absolveu outros dois réus, restando condenado apenas o réu Klésio Sousa Santos

(ID 5837888 – Págs. 1 a 7 e ID 5837889 – Págs. 1 a 6).

É importante observar que o apelado permaneceu preso preventivamente por mais de 05 (cinco) anos até a prolação da sentença absolutória que por ingrata ironia restou fundada na ausência de provas suficientes para embasar sua condenação.

O entendimento jurisprudencial a princípio é no sentido de que o dano moral resultante de prisão cautelar e da subsequente sujeição à ação penal não é indenizável, ainda que posteriormente o réu seja absolvido. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO - PRISÃO PREVENTIVA E POSTERIOR ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO - NECESSIDADE DE CONSTATAÇÃO DA ILEGALIDADE DO DECRETO PRISIONAL - REEXAME DE PROVAS - DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO - INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.

1.
Esta Corte tem firmado o entendimento de que a prisão preventiva, devidamente fundamentada e nos limites legais, inclusive temporal, não gera o direito à indenização em face da posterior absolvição por ausência de provas. Precedentes
.

2. Na mesma linha, tem decidido que avaliar se a prisão preventiva caracterizou erro judiciário enseja reexame de provas, sendo inviável em recurso especial (Súmula 7/STJ). Precedentes.

3. Ausente o cotejo analítico e não demonstrada similitude fática entre os acórdãos recorrido e paradigma, não se conhece do recurso especial pela alínea "c".

4. Recurso especial não conhecido
. (REsp n. 911.641/MS, relatora Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 7/5/2009, DJe de 25/5/2009.)

O caso presente, entretanto, apresenta hipótese de expressivo prazo na averiguação da culpa do apelado (mais de 05 anos).

Nestes autos não se observam elementos informativos concretos capazes de justificar uma prisão processual por período tão extenso. Na sentença absolutória não há exposição de circunstâncias hábeis a justificar o alongamento da tramitação da ação penal como reinquirições de testemunhas, incidentes processuais, cartas precatórias etc.

Por oportuno, incumbia ao réu, ora apelante, desacreditar a versão autoral apresentando elementos justificantes do tempo de permanência da prisão preventiva (art. 373, II do CPC) o que evidentemente não ocorreu.

Além disso, é importante acrescentar, a decretação do encarceramento preventivo além dos pressupostos elencados nos arts. 311 e 312 do CPP também é orientada pela preferibilidade das medidas cautelares diversas da prisão conforme §6º do art. 282 c/c 319 do CPP, cuja redação vigente a época era a seguinte:

Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a:

(...)

§ 6º A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319). (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).

(...)

Art. 319. São medidas cautelares diversas da prisão: (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).

I - comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades; (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).

II - proibição de acesso ou frequência a determinados lugares quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas infrações; (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).

III - proibição de manter contato com pessoa determinada quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante; (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).

IV - proibição de ausentar-se da Comarca quando a permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução; (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).

V - recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando o investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixos; (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).

VI - suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais; (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).

VII - internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável ou semi-imputável (art. 26 do Código Penal) e houver risco de reiteração; (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).

VIII - fiança, nas infrações que a admitem, para assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem judicial; (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).

IX - monitoração eletrônica. (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).

Significa, portanto, dizer que a restrição da liberdade em caráter preventivo somente deverá ser decretada em caso de impossibilidade de serem aplicadas outras medidas cautelares diversas da prisão.

No caso presente, ainda que a prisão preventiva tenha sido decretada por decisão fundamentada, mostrando-se pertinente na fase inicial da ação penal, certo, porém, é que o apelado permaneceu sob custódia por período muito superior aos tradicionais 81 (oitenta e um) dias revelando, assim, inegável direito à indenização por danos morais. Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. DANO MORAL. GARANTIA DE RESPEITO À IMAGEM E À HONRA DO CIDADÃO. INDENIZAÇÃO CABÍVEL. PRISÃO CAUTELAR. ABSOLVIÇÃO. ILEGAL CERCEAMENTO DA LIBERDADE. PRAZO EXCESSIVO. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA PLASMADO NA CARTA CONSTITUCIONAL. MANIFESTA CAUSALIDADE ENTRE O "FAUTE DU SERVICE" E O SOFRIMENTO E HUMILHAÇÃO SOFRIDOS PELO RÉU.

1. A Prisão Preventiva, mercê de sua legalidade, dês que preenchidos os requisitos legais, revela aspectos da Tutela Antecipatória no campo penal, por isso que, na sua gênese deve conjurar a ideia de arbitrariedade.

2. O cerceamento oficial da liberdade fora dos parâmetros legais, posto o recorrente ter ficado custodiado 741 (setecentos e quarenta e um) dias, lapso temporal amazonicamente superior àquele estabelecido em Lei - 81 (oitenta e um) dias - revela a ilegalidade da prisão.

3. A coerção pessoal que não enseja o dano moral pelo sofrimento causado ao cidadão é aquela que lastreia-se nos parâmetros legais (Precedente: REsp 815004, DJ 16.10.2006 - Primeira Turma).

4. A contrário senso, empreendida a prisão cautelar com excesso expressivo de prazo, ultrapassando o lapso legal em quase um décuplo, restando, após, impronunciado o réu, em manifestação de inexistência de autoria, revela-se inequívoco o direito à percepção do dano moral.

5. A doutrina legal brasileira à época dos fatos assim dispunha:

"Código Civil de 1916:

Art. 159 - Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência, ou imprudência, violar direito, ou causar prejuízo a outrem fica obrigado a reparar o dano."

"Art. 1550 - A indenização por ofensa à liberdade pessoal consistirá no pagamento das perdas e danos que sobrevierem ao ofendido, e no de uma soma calculada nos termos do parágrafo único do art. 1.547.

Art, 1551 - Consideram-se ofensivos da liberdade pessoal (art. 1.550): (...)

III- a prisão ilegal (art. 1.552).

Art. 1552 - No caso do artigo antecedente, no III, só a autoridade, que ordenou a prisão, é obrigada a ressarcir o dano" Por sua vez, afere-se do Código Civil em vigor que:

"Art. 186 - Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito."

"Art.954 - A indenização por ofensa à liberdade pessoal consistirá no pagamento das perdas e danos que sobrevierem ao ofendido, e se este não puder provar prejuízo, tem aplicação o disposto no parágrafo único do artigo antecedente.

Parágrafo único. Consideram-se ofensivos da liberdade pessoal: (....)

III - a prisão ilegal."

Do Código de Processo Penal:

"Art. 630 - O Tribunal, se o interessado o requerer, poderá reconhecer o direito a uma justa indenização pelos prejuízos sofridos;

§ 1º - Por essa indenização, que será liquidada no juízo cível, responderá a União, se a condenação tiver sido proferida pela justiça do Distrito Federal ou de Território, ou o Estado, se o tiver sido pela respectiva justiça.

§ 2º - A indenização não será devida:

a) se o erro ou a injustiça da condenação proceder de ato ou falta imputável ao próprio impetrante, como a confissão ou a ocultação de prova em seu poder;

b) se a acusação houver sido meramente privada."

6. O enfoque jurisprudencial do tema restou assentado no Resp 427.560/TO, DJ 30.09.2002 Rel. Ministro Luiz Fux, verbis: "PROCESSO CIVIL. ERRO JUDICIÁRIO. ART. 5º, LXXV, DA CF. PRISÃO PROCESSUAL. POSTERIOR ABSOLVIÇÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS.

1. A prisão por erro judiciário ou permanência do preso por tempo superior ao determinado na sentença, de acordo com o art. 5º, LXXV, da CF, garante ao cidadão o direito à indenização.

2. Assemelha-se à hipótese de indenizabilidade por erro judiciário, a restrição preventiva da liberdade de alguém que posteriormente vem a ser absolvido. A prisão injusta revela ofensa à honra, à imagem, mercê de afrontar o mais comezinho direito fundamental à vida livre e digna. A absolvição futura revela da ilegitimidade da prisão pretérita, cujos efeitos deletérios para a imagem e honra do homem são inequívocos (notoria no egent probationem).

3. O pedido de indenização por danos morais decorrentes de restrição ilegal à liberdade, inclui o dano moral, que in casu, dispensa prova de sua existência pela inequivocidade da ilegalidade da prisão, duradoura por nove meses. Pedido implícito, encartado na pretensão às perdas e danos. Inexistência de afronta ao dogma da congruência (arts. 2º, 128 e 460, do CPC).

4. A norma jurídica inviolável no pedido não integra a causa petendi. "O constituinte de 1988, dando especial relevo e magnitude ao status libertatis, inscreveu no rol da chamadas franquias democráticas uma regra expressa que obriga o Estado a indenizar a condenado por erro judiciário ou quem permanecer preso por tempo superior ao fixado pela sentença (CF, art. 5º, LXXV), situações essas equivalentes a de quem submetido à prisão processual e posteriormente absolvido.

5. A fixação dos danos morais deve obedecer aos critérios da solidariedade e exemplaridade, que implica na valoração da proporcionalidade do quantum e na capacidade econômica o sucumbente.

6. Recurso Especial desprovido."

7. A prisão ilegal por lapso temporal tão excessivo, além da violação do cânone constitucional específico, afronta o Princípio Fundamental da República Federativa do Brasil, consistente na tutela da Dignidade Humana, norma qualificada, que, no dizer insuperável de Fábio Konder Comparato é o centro de gravidade do direito na sua fase atual da ciência jurídica.

8. É que a Constituição da República Federativa do Brasil, de índole pós-positivista e fundamento de todo o ordenamento jurídico expressa como vontade popular que a mesma, formada pela união indissolúvel dos Estados, Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito ostentando como um dos seus fundamentos a dignidade da pessoa humana como instrumento realizador de seu ideário de construção de uma sociedade justa e solidária.

9. Consectariamente, a vida humana passou a ser o centro do universo jurídico, por isso que a aplicação da lei, qualquer que seja o ramo da ciência onde se deva operar a concreção jurídica, deve perpassar por esse tecido normativo-constitucional, que suscita a reflexão axiológica do resultado judicial.

10. Direitos fundamentais emergentes desse comando maior erigido à categoria de princípio e de norma superior estão enunciados no art. 5º da Carta Magna, e dentre outros, o que interessa ao caso sub judice destacam-se:

(...) LXV - a prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária;

11. A garantia in foco revela inequívoca transgressão aos mais comezinhos deveres estatais, consistente em manter-se preso um ser humano por quase 800 (oitocentos) dias consecutivos, preventivamente, e , sem o devido processo legal após exculpado, com afronta ao devido processo legal.

12. A responsabilidade estatal, quer à luz da legislação infraconstitucional (art. 159 do Código Civil vigente à época da demanda) quer à luz do art. 37, §6º da CF/1988 sobressai evidente.

13. Deveras, a dignidade humana retrata-se, na visão Kantiana, na autodeterminação e na vontade livre daqueles que usufruem de uma vida sadia.

14. O reconhecimento da dignidade humana, outrossim, é o fundamento da liberdade, da justiça e da paz, razão por que a Declaração Universal dos direitos do homem, inaugura seu regramento superior estabelecendo no art. 1º que "todos os homens nascem livres e iguais em dignidade e direitos". Deflui da Constituição Federal que a dignidade da pessoa humana é premissa inarredável de qualquer sistema de direito que afirme a existência, no seu corpo de normas, dos denominados direitos fundamentais e os efetive em nome da promessa da inafastabilidade da jurisdição, marcando a relação umbilical entre os direitos humanos e o direito processual.

15. Deveras, à luz das cláusulas pétreas constitucionais, é juridicamente sustentável assentar que a proteção da dignidade da pessoa humana perdura enquanto subsiste a República Federativa, posto seu fundamento.

16. O direito à liberdade compõe a gama dos direitos humanos, os quais, segundo os tratadistas, são inatos, universais, absolutos, inalienáveis e imprescritíveis. Por isso que a exigibilidade a qualquer tempo dos consectários às violações dos direitos humanos decorre do princípio de que o reconhecimento da dignidade humana é o fundamento da liberdade, da justiça e da paz.

17. A ampliação da responsabilidade estatal, com vistas a tutelar a dignidade das pessoas, sua liberdade, integridade física, imagem e honra, não só para casos de erro judiciário, mas também de cárcere ilegal e, igualmente, para hipóteses de prisão provisória injusta, embora formalmente legal, é um fenômeno constatável em nações civilizadas, decorrente do efetivo respeito a esses valores" (Roberto Delmanto Junior - In "As Modalidades de Prisão Provisória e seu Prazo de Duração - 2ª edição - Renovar - páginas 377/386) 18. A Responsabilidade estatal é inequívoca porquanto há causalidade entre o "faute du service" na expressão dos doutrinadores franceses, doutrina inspiradora do tema e o sofrimento e humilhação experimentados pelo réu, exculpado após ter cumprido prisão ilegal, princípios que se inferem do RE 369820/RJ, DJ 27-02-2004, verbis:

"(...) a falta do serviço - faute du service dos franceses - não dispensa o requisito da causalidade, vale dizer, do nexo de causalidade entre a ação omissiva atribuída ao poder público e o dano causado a terceiro."

19. Por esses fundamentos DOU PROVIMENTO ao Recurso Especial, divergindo do Relator, para restaurar, in totum, a indenização fixada na sentença a quo.”
(REsp n. 872.630/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, relator para acórdão Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 13/11/2007, DJe de 26/3/2008.)

O julgado acima denota que o excesso de prazo, não justificável, na prisão cautelar caracteriza violação da dignidade da pessoa humana viabilizando direito à percepção do dano moral.

Não prospera o fato ressaltado pelo apelante, no sentido de que o apelado não provou a duração de sua prisão cautelar, visto que na sentença absolutória está consignado que a mesma serviria como alvará de soltura devendo o acusado ser posto em liberdade, permitindo, assim, depreender que o mesmo permaneceu preso até a prolação aquele ato jurisdicional (ID 5837889 – Pág. 5).

Sobre o valor da indenização não restou configurada desproporcionalidade estando compatível com a lesão e a capacidade econômica do devedor.

Ante o exposto,
conheço e nego
provimento
ao recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 08/07/2024